Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdivino Pereira Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 81920402 no processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral (n. 0718441-12.2020.8.07.0003), por ele ajuizada em desfavor de Telefônica Brasil S.A., Banco Bradescard S.A. e Casa Bahia Comercial Ltda., indeferiu a produção de prova pretendida com a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a fim de que a autarquia informasse ao juízo o titular da conta corrente 0367069827-2, o banco e agência. Eis o teor da decisão agravada: Intimadas as partes a especificarem as provas, a parte autora requereu expedição de Ofício ao Banco Central. A parte CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA nada requereu e as demais partes quedaram-se inertes. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, considerando que o no 0367069827-2 fornecido pela Telefônica em contestação refere-se ao número do contrato ou da conta telefônica. Façam-se os autos conclusos para sentença. Abro expediente de 1 dia para simples ciência. I. (Id 81920402) O agravante, nas razões recursais (Id 23243767), relata fraudes perpetradas contra si, mediante o uso de sua documentação subtraída. Narra, em contestação, ter a agravada juntado faturas relativas à linha telefônica móvel, em tese, contratada. Indica, nas referidas faturas, constar que os pagamentos se dariam por meio de débito na conta bancária n. 0367069827-2, razão pela qual a agravada afirma que, em fraude, não se pagam contas, de modo que o provável fraudador não mencionaria conta para debitar as faturas. Alega não conhecer a titularidade da referida conta e verbera o temor de que sobrevenha sentença desfavorável aos seus anseios, caso prevaleça a tese defensiva da agravada. Suscita violação à prestação jurisdicional inequívoca, sob o fundamento de que o juízo não deixa claro se o número fornecido pela agravada Telefônica é número de contrato ou número da conta telefônica. Entende, no caso concreto, não ser um nem outro, defendendo se tratar de número de conta bancária. Pede a concessão da tutela antecipada para determinar que o juízo de origem oficie ao Banco Central do Brasil, a fim de que este informe o titular da conta bancária n. 0367069827-2. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a tutela provisória e reformada a decisão agravada. O preparo deixou de ser recolhido, porque o agravante goza dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão interlocutória que tenha indeferido o pedido de produção de provas, como é o caso, ao cabo, da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise que negou a expedição de ofício requerida pelo agravante. Cabe ressaltar que, nada obstante a formulação de pedido de concessão de tutela provisória na peça recursal, disso não tratou a decisão agravada para fins de enquadramento no art. 1.015, I, do CPC, até mesmo porque nenhum pedido nesse sentido fora veiculado ao juízo de origem. A impugnação recai justamente contra a decisão de indeferimento do pedido formulado na ocasião de especificação das provas. Como já mencionado, todavia, o art. 1.015 do CPC[2] é taxativo e, no rol nele estabelecido, não consta a possibilidade de insurgência contra decisão de indeferimento de produção de prova, como a pretendida pelo agravante a respeito da titularidade de conta bancária indicada para débito das faturas de consumo do serviço de telefonia contratado, ainda que a parte compreenda imprescindível a constatação do elemento probatório. Portanto, não estando tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[3], se o caso. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[4]. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova pericial desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC[5] e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[6], c/c o art. 87, III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;